Tribunal: TJES
Processo: 5001507-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI PAULINO DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, ausência de indícios suficientes de autoria, falta de contemporaneidade da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e contemporânea aos fatos; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora processual decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferido por simples soma aritmética dos prazos processuais.
2.
A complexidade da causa, caracterizada pela pluralidade de réus, número elevado de testemunhas, atuação de defensores distintos e necessidade de sanar nulidade atribuída à inércia da defesa, justifica maior dilação temporal na tramitação do processo.

3.
O atraso pontual na realização de audiência decorre de circunstâncias administrativas do juízo, que enfrenta acervo processual extraordinário, bem como da ausência temporária de magistrado designado, circunstâncias que afastam a caracterização de mora injustificada.

4.
O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de provas, razão pela qual não se admite a análise da suficiência probatória quanto à autoria delitiva.
5.
A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na periculosidade dos agentes, circunstâncias aptas a justificar a medida para garantia da ordem pública.
6.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos fundamentos que justificaram sua decretação, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a custódia quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.
7.
Condições subjetivas favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/03, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001507-04.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDECI PAULINO DOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDECI PAULINO DOS SANTOS
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Afirma a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude de alegado
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal.

Sustenta mais, a
ausência

de

indícios
suficientes de autoria e de
contemporaneidade
da prisão preventiva, medida que entende
desproporcional,
dadas as
condições subjetivas favoráveis
do réu.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas
cautelares
diversas (art. 319 do CPP), pleito reiterado no mérito (Id. 18028706).

Acerca dos fatos
,
colhe-se que, em 12/7/2022, na Av. Barcellos Correa, bairro Bebedouro, município de Linhares/ES, o ora paciente contribuiu para que Claudio Maroto, Aislan de Aguiar Maroto e Wanderson Rodrigues Menegueli ceifassem a vida de Reginaldo Veriano Pires, mediante disparos de arma de fogo.

Apurou-se que o crime teria sido motivado por suposta rivalidade entre as famílias Maroto e Veriano Pires, cabendo ao paciente a função de descobrir a localização do ofendido e repassá-la aos corréus.

Em

5/10/2022

e

9/11/2022

foi decretada e prorrogada a prisão temporária do ora paciente.

O decreto foi cumprido em

20/10/
202
2,
e, na mesma data,

quando da audiência de custódia, o Magistrado manteve a ordem de prisão, destacando a ausência de alteração do contexto fático-probatório.

Em
7/12/2022
,
acolhendo representação policial, o Magistrado decretou a prisão preventiva dos suspeitos, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Em
16/8/2023
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, que foi recebida em
19/12/2023
.

Em
5/5/2023
,
30/8/2023
,
5/3/2024
,
15/7/2024
,
3/4/2025
,
23/9/2025
e
15/1/2026
, o Juiz de Direito reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação cautelar.

Ao que se colhe das informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, a instrução do feito foi iniciada em
29/5/2025,
e aguarda a realização de audiência designada para
30/6/2026
(Id. 18160775).

Em
13/
2
/202
6
indeferi pleito de revogação da prisão, formulado nesta via (Id. 18226743).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De início, a defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para encerramento da instrução processual.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, demonstrada pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, considerando tratar-se de causa marcada pela pluralidade de testemunhas e réus, com patronos diversos, e necessidade de sanear nulidade causada pela inércia da defesa o ora paciente, o que justifica uma maior dilação temporal no andamento processual.

Além da complexidade do feito e da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a elevada sanção penal correspondente demonstra que o tempo de prisão provisória não se mostra desarrazoado.

Importa destacar que, quanto ao cancelamento da audiência em 25/11/2025, a autoridade coatora esclareceu que a 1ª Vara Criminal de Linhares enfrenta um acervo extraordinário de 3.791 processos, volume significativamente superior a qualquer outra escrivania da mesma competência no Estado, e a redesignação para 30/6/2026, embora penosa, justifica-se pela reorganização necessária da pauta diante da ausência pontual de Magistrado designado pelo Tribunal para aquela data específica.

Assim, levando em conta os dados do processo, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Também não prospera a alegação de
fragilidade probatória,
vez que, no limite do que a cognição sumária que esta via permite, observei que a ação penal está fundamentada em excelente e bem documentado trabalho investigativo.

Sem embargo, as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para valoração de provas, dado seu rito célere, que não admite dilação.

Nesse sentido:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
1ª. T.,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T.,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

Quanto aos

fundamentos
da prisão,
após analisar as decisões impugnadas, verifiquei que o Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime e periculosidade dos agentes, elementos que a jurisprudência do STJ tem reconhecido como hábeis à manutenção da cautelar máxima.

Já acerca da

contemporaneidade

da medida, observo que estão preservados os motivos que ensejaram a segregação cautelar, e o impetrante não apontou fatos novos a justificar a revogação, como

recentemente decidido nos autos dos
habeas corpus
nº

5008408-56.2024.8.08.0000,

5015159-25.2025.8.08.0000, 5021077-10.2025.8.08.0000 e 5020474-34.2025.8.08.0000, impetrados em favor de corréus.

Rememoro que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mostrando-se irrelevante o tempo decorrido entre os supostos eventos delituosos, se permanecerem presentes os requisitos legais, como na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
3. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF. HC 207389/SP - 0062341-41.2021.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, DJe: 19/11/2021)
3
(grifos acrescidos).

Avançando, não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18284247),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que proceda a imediata revisão da necessidade da manutenção da prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3
Em idêntico sentido: STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM.